Tribunal: TJDFT
Processo: 0729767-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729767-43.2018.8.07.0001 RECORRENTE: WILSON SOUZA BRITO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EXCESSO EXECUTIVO. REVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO. NÃO CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DA CONSIGNAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR EM PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ABERTO. PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. BENEFÍCIO DE ORDEM. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Trata-se de apelação contra a sentença que não conheceu da alegação de excesso de execução e julgou improcedentes os demais pedidos deduzidos nos embargos à execução de título extrajudicial, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 2. No que tange ao excesso de execução, a lei processual vigente é clara ao afirmar que o executado-embargante deve indicar, em sua inicial, o valor que reputa correto — exceptio declinatoria quanti —, sob pena de rejeição liminar, total ou parcial, dos embargos, na esteira do art. 917, §§3o e 4o, do CPC. 3. Ainda que haja cumulação de pedido de revisão contratual nos embargos à execução, impõe-se ao devedor-executado indicar, juntamente com memória de cálculo pertinente, o valor que entende devido, sob pena de rejeição liminar dos embargos. 4. No caso em análise, o embargante formulou pedido cumulativo de revisão contratual, aduzindo que o valor cobrado conteria juros capitalizados, cobrados em taxas superiores ao praticado no mercado; capitalização mensal; aplicação da Tabela Price; cobrança da taxa de cadastro e de despesas com o financiamento; e cobrança de comissão permanência cumulada com outros encargos moratórios. Contudo, não indicou o valor que entende ser o devido, com a exclusão dos encargos mencionados. Nessa senda, correta a r. sentença ao não conhecer desses pedidos e, com fulcro no art. 917, §4o, II, do CPC, passar a análise das demais questões levantadas. 5. Havendo expressa previsão contratual de que, em caso de suspensão dos descontos das prestações em folha de pagamento, cabe ao devedor providenciar o pagamento das parcelas em aberto diretamente à credora, não pode se eximir de sua obrigação, pugnando pelo afastamento da mora e de seus encargos. 6. Não há que se falar em violação do princípio da transparência em relação à planilha executiva apresentada quando o exequente discrimina pormenorizadamente os encargos incidentes sobre o débito e ainda detalha a evolução do débito e dos índices aplicados, cumprindo, assim, os requisitos exigidos em lei (art. 798 do CPC) para a propositura da ação executiva. 7. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese recursal não ventilada na instância de origem, sob pena de configurar supressão de instância. Prejudicada a análise do pedido de referente à aplicação do instituto do benefício de ordem para excluir o fiador do polo passivo da lide executiva. 8. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 6o, 39, 51 e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 5o da Lei 10.820/2003, sustentado que a responsabilidade em efetuar o desconto em folha e repassar à instituição financeira é do empregador, posto que o servidor não tem qualquer gerência sobre lançamento dos descontos em sua folha de pagamento. Aduz que houve violação ao princípio da transparência que rege as relações contratuais, pois a planilha anexada na ação executiva não foi elaborada de modo a facilitar a sua compreensão pelo consumidor. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 6o, 39, 51 e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 5o da Lei 10.820/2003, pois a turma julgadora concluiu que cabia ao recorrente/devedor providenciar o pagamento das parcelas em aberto diretamente à credora. “Como ele não se desincumbiu dessa obrigação contratual, está configurada a sua mova, sendo cabível a execução das parcelas em atraso, acrescidas de todos os encargos moratórios” (ID 12640547-Pág. 6). Decidiu, ainda, o acórdão impugnado que não houve violação ao princípio da transparência na hipótese, uma vez que o exequente/recorrido colacionou planilha, com discriminação pormenorizada dos encargos incidentes sobre o débito, tendo ainda detalhado a evolução do débito e os índices aplicados. Assim, rever tais assertivas encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003